Tribunal: TJES
Processo: 5051339-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051339-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL BARRETO DE BRITO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Afirma o Requerente que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “Consignação- CARTÃO”. Que após o pagamento “(...) 19 (dezenove) parcelas, constatou que os juros aplicados no contrato são abusivos (...)”. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados a mais e indenização por danos morais de R$ 10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, a ser pago em 26 parcelas de R$242,61 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), com incidência de juros de 1,937368421% ao mês, totalizando R$ 6.307,86 (seis mil trezentos e sete reais e oitenta e seis centavos); DECLARAR que o montante de R$ 4.576,26 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 1.731,60 (um mil setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos); CONDENAR o BANCO BMG S.A a pagar a MANOEL BARRETO DE BRITO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 1.731,60 (um mil setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos) a ser pago pela parte autora ao réu, remanesce a importância de R$ 2.268,84 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de janeiro/2025), desde que comprovadamente demonstrados.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação e uso do cartão.

4. No presente caso, o Banco Recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, juntando o termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado. Mais importante, restou comprovado nos autos que o Recorrido não apenas recebeu o cartão físico ("plástico"), como também o desbloqueou e o utilizou para compras e saques complementares (além do saque inicial), o que é incompatível com a tese de que acreditava estar contratando um simples empréstimo consignado. O Cartão de Crédito Consignado é modalidade contratual prevista e regulamentada pela legislação e normas do INSS. O simples fato de ser uma opção mais onerosa não a torna, por si só, ilícita, nula ou abusiva, desde que respeitado o devido acesso a informação ao consumidor.

5. Com isso, o uso do cartão, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

6. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão e a sua efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré. 2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

7. Por fim, quanto a alegação de abusividade dos juros, no âmbito das relações de consumo envolvendo contratos bancários, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que: As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano (Súmula 596/STF); a abusividade da taxa de juros remuneratórios somente fica caracterizada quando ela se demonstra manifestamente superior à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual na época da contratação. Hipótese esta, não caracteriza nos presentes autos.

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)